Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ADEQUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO A SER EXERCIDO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação por meio de prova pré-constituída.
2. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
3. A carreira policial civil do Distrito Federal é regida pela Lei no. 4.878/65, cujo art. 9o, inciso VI, exige ““gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica” para a matrícula na Academia Nacional de Polícia. Já a Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a possibilidade de se exigir os exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal. O edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física.
4. A legalidade da exigência do teste de aptidão física depende de previsão em lei e no edital do concurso, assim como a compatibilidade do exame com as atribuições a serem exercidas. A boa condição física decorre da natureza do cargo de agente de polícia, que no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas demandará maior vigor físico.
5. Com esteio no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e em observância às normas de regência da corporação, o edital do certame estabeleceu a realização de teste de avaliação física como uma das fases do certame, à qual todos os candidatos foram submetidos, razão pela qual não há ilegalidade no ato impugnado.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.